Tribunal: TJDFT
Processo: 0736201-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. cumprimento de sentença. verba honorária. fixação por equidade. tabela da oab/df. violação manifesta de norma jurídica. ação rescisória. procedência em parte.
I. Caso em Exame
1. Ação rescisória objetivando a rescisão da decisão proferida no cumprimento de sentença, que arbitrou a verba honorária por equidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser desconstituído o tópico da sentença que arbitrou a verba honorária em desacordo com os critérios objetivos estabelecidos no art. 85, §8o-A, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença foi extinto em razão do pagamento. O magistrado considerou que o proveito econômico era irrisório, fixando os honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8°, do CPC.
4. Ocorre que não se trata de hipótese autorizativa da fixação da verba honorária por equidade, mas de aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme disposto no art. 85, §8o-A, do CPC. Assim, é inegável a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica. ]
5. No entanto, não é razoável arbitrar a verba honorária nos termos pretendidos pelo autor, a saber o valor integral estabelecido pela tabela de honorários da OAB/DF, vigente à época da prolação da sentença, visto que superaria o valor originalmente executado ou até mesmo o montante real da dívida.
IV. Dispositivo e tese
6. Ação rescisória julgada procedente em parte.
Tese de julgamento: “1. Há manifesta violação de norma jurídica na hipótese em que a sentença arbitra os honorários por equidade, quando deveria observar os valores estabelecidos pela Tabela da OAB. Todavia, não é razoável fixar a verba honorária nos termos pretendidos pelo autor, a saber o valor cheio estabelecido pela tabela de honorários da OAB/DF, vigente à época da prolação da sentença, visto que superaria o valor originalmente executado ou até mesmo o montante real da dívida.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8° e §8°, e 966 do CPC.